Tribunal: STF
Processo: Ext 1218
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTRADIÇÃO. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIME DE ATUAÇÃO SEXUAL POR UMA CRIANÇA. CORRESPONDÊNCIA AO CRIME PREVISTO NO ART. 240 DA LEI 8.069/90 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DUPLA TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENTES OS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO. 



    I - O crime de atuação sexual por uma criança, previsto no Estatuto Penal do Estado da Flórida – EUA corresponde, no Brasil, ao crime previsto no art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, satisfazendo, assim, o requisito da dupla tipicidade. 



    II – Extraditando considerado fugitivo pelo país requerente, o que autoriza a incidência do artigo 366 do codex processual penal, hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Prescrição afastada sob a perspectiva de ambas as legislações. 



    III - Presentes os requisitos formais do pedido. 



    IV - Extradição deferida, ressalvada a detração, em caso de condenação do extraditando pelos crimes que motivaram o pedido.